Tribunal: TJES
Processo: 5000923-66.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000923-66.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: AILTON GONCALVES DA COSTA
RECORRIDO: PAGSEGURO INTERNET S.A.
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO LEILÃO FALSO. FRAUDE VIRTUAL PRATICADA POR TERCEIROS. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PRATICADO PELO REQUERIDO. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE AFASTADA NOS TERMOS DO ART. 14, § 3º DO CDC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Adota-se o relatório contido em sentença: “Aduz o autor que acessou um
site
relativo a um leilão, sendo redirecionado para o aplicativo de mensagem
WhatsApp
, no qual iniciou a tratativa com terceira pessoa, de nome Carolina Laura, para arrematação de uma motocicleta, no valor de R$ 6.000,00. Narra que realizou diversas transferências via Pix em favor de Gustavo Ferreira Lima Nepomuceno e Lucas Fernando dos Santos Alves, em conta no réu PagSeguro, totalizando o valor de R$9.278,01. Não obstante, afirma que foi vítima de fraude, não conseguindo mais contato com estes. Diante disso, postula o ressarcimento do valor pago e indenização por dano moral”.

2. O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos autorais. O autor, em recurso inominado, pugna pela reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes seus pedidos.

3.

A s
entença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

4. Nota-se que o caso em tela cuida de “golpe do leilão falso”, em que a vítima é persuadida a acreditar estar participando de leilão de bens junto à empresa idônea e instigada a realizar depósito referente ao lance vencedor em favor de estelionatário, concretizando o sucesso da empreitada fraudulenta.

5. Nesse sentido, comungo do entendimento exarado pelo juízo
a quo
em relação à ausência de responsabilidade quanto à fraude empreendida
in casu
. Efetivamente, em que pese o teor da Súmula 479 do STJ, compreendo que se está diante de situação que configura fortuito externo, a romper eventual nexo de causalidade (por culpa de terceiro e do próprio consumidor) e inibir a responsabilização do Recorrido. Isso porque os serviços bancários prestados pelo Recorrido podem ser usados ora para transações lícitas, ora para operações escusas (no caso, fora utilizada por terceiro de má-fé para angariar a quantia vertida pela vítima no decurso de sua empreitada fraudulenta), sem que com isso se conclua pela falha no serviço do recorrido.

6. Na lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa de Responsabilidade Civil, São Paulo, Atlas, 2009, p. 49), “
nem todas as condições que concorrem para o resultado são equivalentes (como na responsabilidade penal), mas somente aquele que foi a mais adequada a produzir concretamente o resultado
”. Nessa ordem de ideias, o ilustre doutrinador afirma que a fim de estabelecer se uma ação ou omissão era ou não idônea para produzir o resultado, deve-se indagar o seguinte:
“a ação ou omissão do presumivelmente responsável era, por si mesma, capaz de normalmente causar o dano?”.

7. No caso concreto, a resposta é claramente negativa, não se podendo atribuir pela simples colocação no mercado de consumo de um serviço, em exercício de legítimo de papel social (atividade econômica regular), a responsabilidade de ilícito praticados por usuários da plataforma, sem que se demonstre (como no caso não se comprova) a falha de segurança que se possa imputar ao Recorrido e que fosse causa adequada ao prejuízo narrado.

8. A parte autora, deveria ter adotado maiores cautelas antes de transferir dinheiro para conta de pessoa física que não integra a relação processual. Tampouco é demonstrado pela parte autora qual seria a falha praticada pela requerida já que essa é apenas a instituição financeira mantida pelo fraudador. Além disso, os valores relativos à aquisição do bem foram depositados em conta bancária de uma pessoa física completamente distinta da empresa que supostamente realiza os leilões, demonstrando inequivocamente a natureza fraudulenta do ato, o que deveria chamar a atenção do autor, em especial para adotar as devidas cautelas.

9. Por fim, o rito próprio do juizado especial cível é incompatível com as medidas cautelares típicas e os procedimentos especiais previstos no CPC, não cabendo o processamento da cautelar de exibição de documento perante o Juizado Especial Cível, conforme exegese do art. 3º, incs. I a IV, da Lei nº 9.099/95. Por tal razão, deixa-se de analisar o pedido de condenação do réu no fornecimento de dados cadastrais e documentos relativos à abertura das contas que receberam as transferências realizadas pelo autor.

10. Por isso, diante da ausência de responsabilidade do Recorrido quanto à fraude narrada
in casu
, entendo pelo não provimento do recurso, não merecendo quaisquer reparos a sentença objurgada.

11. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55, Lei nº 9.099/95), ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)